Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016269-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), THIAGO DA CUNHA BASTOS - CPF: 277.415.518-50 (ADVOGADO), CLEMENT BENOIT PHILIPPE MARTIN - CPF: 215.528.208-74 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - CNPJ: 16.839.820/0001-01 (AGRAVADO), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0001-23 (AGRAVADO), SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (AGRAVADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DAS CREDORAS FIDUCIÁRIAS – ARTIGO 27, § 5o DA LEI 9514/97 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, observa-se que as credoras cumpriram o acordo e informaram as designações das praças judiciais, a primeira em 04/03/2022 e a segunda em 08/03/2022, bem como o resultado negativo como demonstrado no Auto de Primeiro e Segundo Públicos Leilões Extrajudiciais Negativos, assim, não há falar em necessidade de aguardar a tentativa de alienação judicial.

Quanto à alegação de preço vil na aquisição do imóvel penhorado, razão também não assiste ao Agravante, tendo em vista que não houve arrematação nos leilões realizados, em vista disso o imóvel foi consolidado definitivamente às credoras fiduciárias, nos termos do artigo 27, § 5o, da Lei 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SADY ELIAS SOLETTI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0003535-56.2018.8.11.0055 ajuizado em desfavor de
HERO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME
, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante para que fosse promovida a tentativa de alienação judicial do imóvel de Matrícula 29.448 do CRI de Tangará da Serra/MT.

O Julgador ainda determinou o cancelamento das praças judiciais designadas para 12/08/2022 e 01/09/2022 e, também, desconstituiu a penhora sobre o imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que firmou acordo com as pessoas jurídicas, ora terceiros interessados, J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA para que pudessem prosseguir, simultaneamente, com a alienação extrajudicial e judicial.

Sustenta que o ajuste estabeleceu 3 (três) hipóteses: alienação judicial; alienação extrajudicial e, uma vez infrutíferas ambas, seria operado o desfazimento da penhora com a consolidação da propriedade em favor das empresas J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA; contudo, afirma que o Julgador, ao decidir direto pela última opção, subtraiu do Agravante o direito à tentativa de alienação judicial.

Aduz que, se não bastasse o fato de a decisão recorrida contrariar o que foi pactuado, a consolidação do imóvel em favor das empresas se deu por preço vil.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, e seja sobrestada a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel, até o exame do mérito do Instrumental.

No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da decisão liminar ora pleiteada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
ID. 139500185
).

O Recorrido
HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a defesa, conforme certidão de ID. 143148157.

Contraminuta dos terceiros interessados/credores
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
apresentada no ID. 142692688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
SADY ELIAS SOLETTI
firmou negócio jurídico processual com as empresas J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, o qual foi homologado no ID. 70582950 – ação principal, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor do Recorrido
HERO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – ME
.

Nos termos do acordo firmado entre as credoras fiduciárias e o Agravante, foi dada permissão para a alienação judicial do imóvel de Matrícula n. 29.448 em concurso de credores. Contudo, segundo a avença, as empresas poderiam dar andamento na tentativa de alienação extrajudicial que já estava em curso e, se fosse designado leilão extrajudicial, seria informado no feito; em caso de arrematação, manter-se-ia o concurso de credores.

Por outro lado, caso não houvesse arrematante, consolidar-se-ia a propriedade definitiva do imóvel às credoras fiduciárias (ID. 75850925 – Ação Principal).

Neste sentido, os terceiros interessados J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. pugnaram pelo levantamento da penhora gravada sobre o imóvel de Matrícula n. 29.448 e o cancelamento do registro da constrição, haja vista foram designados o primeiro (04/03/2022) e o segundo leilão extrajudicial (08/03/2021), conforme ID
.
77608225.

O Agravante apresentou o cálculo atualizado do débito no ID. 79029344 – ação principal.

A leiloeira nomeada no ato judicial de ID. 75850925 apresentou aos autos o edital de praça judicial, com data para início em 12/08/2022 e data final em 01/09/2022 (ID. 87562322).

As empresas J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. pugnaram novamente pelo levantamento da penhora gravada sobre o imóvel de Matrícula n. 29.448 e o cancelamento do registro da constrição, bem como pleitearam o cancelamento do leilão judicial, informando, na oportunidade, que já foram realizados os leilões extrajudiciais, os quais restaram negativos (ID. 77301984), com a juntada dos documentos de ID. 87896886 e seguintes.

Por fim, o Recorrente insurgiu-se quanto aos pedidos das empresas J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., sustentando que o objetivo do negócio jurídico processual firmado era facilitar tanto a alienação extrajudicial quanto a judicial, visando a satisfação dos créditos em concurso de credores, justamente em cooperação e colaboração para a entrega da prestação jurisdicional.

Sob tais considerações, o Recorrente defende, em suma, que o cancelamento da penhora apenas poderia se dar caso também sejam infrutíferas as tentativas da alienação judicial. Além disso, alega que os referidos credores estariam adquirindo o imóvel em questão por preço vil, tendo em vista o valor da avaliação do imóvel e o valor devido pela parte Agravada aos credores.

O Juiz singular indeferiu o pedido do Agravant,
para que fosse promovida a tentativa de alienação judicial do imóvel de Matrícula 29.448 do CRI de Tangará da Serra/MT
. Por outro lado, d
eterminou o cancelamento dos leilões judiciais designados para 12/08/2022 e 01/09/2022, bem como desconstituiu a penhora sobre o imóvel objeto do litígio, o que deu azo à interposição do Agravo.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Na hipótese, inobstante às alegações do Agravante, verifica-se que ficou estabelecido no negócio jurídico processual, especificamente em seu item “iii”, o seguinte (ID 70582950, págs. 122/123):

Observa-se, que o Agravante consentiu que as credoras fiduciárias prosseguissem com a execução extrajudicial, com o compromisso de que, se por ventura fosse designado leilão no procedimento extrajudicial, seria comunicado à instância singela para baixa da penhora, mantendo-se o concurso de credores em relação a
eventual saldo remanescente, na hipótese de arrematação.

Em contrapartida, caso não houvesse arrematação, consolidaria a propriedade definitiva das credoras fiduciárias, mantendo-se a baixa da penhora, sem qualquer direito à parte Agravante.

Assim, denota-se que as credoras cumpriram o acordo e informaram as designações das praças judiciais, a primeira em 04/03/2022 e a segunda em 08/03/2022 (ID. 77608225), bem como o resultado negativo, conforme demonstrado no Auto de Primeiro e Segundo Públicos Leilões Extrajudiciais Negativos (ID 87898845 – ação principal), portanto, não há falar em necessidade de aguardar a tentativa de alienação judicial.

Quanto à alegação de preço vil na aquisição do imóvel penhorado, tenho que razão não assiste ao Agravante, posto que nos leilões realizados na execução administrativa não houve arrematação e o que se deu em relação às credoras fiduciárias foi a consolidação definitiva da propriedade em virtude da garantia fiduciária em seu favor, ou seja, pelo valor da dívida, nos termos do artigo 27, § 5o, da Lei 9.514/97.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022